Tribunal: TJDFT
Processo: 0725532-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0725532-60.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL ANTHONY DE FREITAS DA SILVA IMPETRANTE: DEBORA DE CASTRO BARROS, JULIANA RAMOS DE FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL ANTHONY DE FREITAS DA SILVA, ora paciente, denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do DF. No presente writ, alegam as impetrantes, em síntese, a ilegalidade da busca pessoal e da busca domiciliar realizada na residência do paciente e, por conseguinte, a nulidade dos elementos informativos e provas colhidas no auto de prisão em flagrante. Narram que o paciente foi denunciado, nos autos da Ação Penal n. 0704576- 54.2022.8.07.0001, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e a denúncia foi recebida pela Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do DF em 31/5/2023, a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa do paciente, em sede de defesa prévia, acerca das irregularidades e ilegalidades na abordagem pessoal do paciente e no acesso ao imóvel em que ele residia. Salientam, em síntese, que os elementos de prova que sustentam a denúncia são nulos. Relatam que o paciente e um amigo foram abordados por policiais, na praça de esporte da QI 09 do Guará, e nada foi encontrado com eles, no entanto “os policiais passaram a inquirir os dois, de forma mais incisiva, sobre terem drogas em suas residências, e que iriam na casa deles para verificar, oportunidade em que o Paciente resolveu sair correndo deixando cair o seu chinelo, celular e as chaves da casa”. No que tange à busca pessoal, salientam que inexistem fundadas razões que justifiquem a abordagem do paciente, a qual se fundamentou em circunstâncias subjetivas, relativas à alegação dos policiais de que “receberam informes de populares de que na praça pública da QI 9, Guará/DF estaria ocorrendo intenso comércio ilícito de drogas”. Quanto à busca realizada na residência do paciente, sustentam que o cunhado de Daniel não tinha legitimidade para franquear a entrada dos policiais no imóvel em que o paciente residia, pois se tratava “de apartamento separado dentro do mesmo terreno”. Descrevem que o imóvel em que se localiza a residência do paciente é composto por uma casa térrea e quatro apartamentos, com entradas independentes. Destacam que o paciente residia no apartamento 202, enquanto seu cunhado morava na casa do térreo. Aduzem que o paciente não estava presente no momento da busca realizada no imóvel e, portanto, não autorizou a entrada dos policiais na residência. Salientam que a suposta denúncia anônima que culminou na abordagem policial informava sobre possível mercancia ilícita de entorpecentes na praça e não na residência do paciente. Sustentam, assim, que os elementos de prova produzidos na fase inquisitorial e que fundamentaram o oferecimento da denúncia contra o paciente são ilícitos, bem como as demais provas que deles decorreram em relação de causalidade (teoria dos frutos da árvore envenenada), razão pela qual requerem “a reforma da decisão para determinar que as provas obtidas ilegalmente sejam ser desentranhadas dos autos, bem como, os bens e valores apreendidos irregularmente, restituídos ao Paciente, sendo que, assim, não subsiste nenhuma prova lícita nos autos capaz de subsidiar a ação penal”. Apontam ainda que a denúncia contra o paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas deve seja rejeitada, nos termos do art. 395 do CPP, “diante da inviabilidade da acusação, pelo não preenchimento das condições da ação, que aponta como fatos criminosos sem a devida comprovação, e pela ausência de lastro probatório suficiente para atribuir ao Paciente a prática da conduta delitiva”. Sustentam, ademais, que o paciente deve ser absolvido sumariamente, tendo em vista “as inúmeras irregularidades e ilegalidades cometidas na abordagem e apreensão”, nos termos do art. 397 do CPP. Postulam ainda a absolvição do paciente, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP. Subsidiariamente, requerem a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06). Requerem, em liminar, a suspensão da tramitação da Ação Penal n. 0704576- 54.2022.8.07.0001. Ainda em sede de liminar, postulam: a) que sejam reconhecidas “as ilegalidades e irregularidades perpetradas pelos agentes públicos na abordagem e apreensão do Paciente, declarando a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as provas delas decorrentes, determinando o imediato desentranhamento destas dos autos de origem”; b) que seja reconhecida a ausência das condições para o exercício da ação penal e assim, seja reformada a decisão impugnada, determinando-se a rejeição da denúncia, e, por conseguinte, seja determinado o trancamento da ação penal com o consequente arquivamento dos autos; c) subsidiariamente, a absolvição sumária do paciente quanto ao crime de tráfico de drogas, com base no art. 397 do CPP, com o consequente arquivamento dos autos; ou, por fim, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para uso próprio, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/06. No mérito, postulam a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. DANIEL ANTHONY DE FREITAS DA SILVA, ora paciente, foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Assim narra a denúncia, oferecida em 14/12/2022 (ID 48400351 – págs. 81-83): No dia 28 de novembro de 2021, entre 16h30 e 18h30, na QI 9, Conjunto J, Casa 2, Apartamento 02, Guará/DF, o ora denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, com a finalidade de difusão ilícita, 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas individualmente em plástico, com massa líquida de 405,80 g (quatrocentos e cinco gramas e oitenta centigramas). Na data dos fatos, policiais militares receberam informes de populares de que na praça pública da QI 9, Guará/DF estaria ocorrendo intenso comércio ilícito de drogas. Diante disso, os castrenses seguiram ao local indicado e, ao se aproximarem, perceberam a presença do denunciado. Ele se assustou com a chegada da equipe e correu em direção à área verde com mato alto que havia nas proximidades. Na fuga ele deixou cair seu aparelho celular e as chaves de um veículo. Os policiais tentaram localizar o denunciado, contando com o reforço do BP Cães, bem como do helicóptero da Polícia Militar, porém não foi possível encontrar DANIEL ANTHONY. Ao retornar para a praça pública da QI 9, Guará/DF, os castrenses foram procurados por Marcelo Rodrigues Lima, cunhado do ora denunciado, que convidou os policiais militares a lhe acompanharem até sua a residência, local onde DANIEL também mora. Chegando ao local, no quarto ocupado peplo denunciado os policiais encontraram as porções de maconha, uma balança de precisão e um caderno de anotações com nomes e valores, a sugerir contabilidade do tráfico. Marcelo Rodrigues, cunhado do denunciado, afirmou aos castrenses que era de conhecimento da família que DANIEL realizava a venda de drogas, situação por ele reprovada, sendo do seu interesse que o denunciado encontrasse outro local para morar. O paciente foi notificado em 12/4/2023 (ID 48400351 – pág. 119). A defesa do paciente ofereceu defesa prévia em 14/4/2023 (ID 48400351 – págs. 120-144). A denúncia foi recebida em 31/5/2023. A decisão encontra-se assim fundamentada: Trata-se de DEFESA PRELIMINAR apresentada por DANIEL ANTHONY DE FREITAS DA SILVA, denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. A Defesa tece comentários acerca de aspectos dos fatos noticiados no auto de prisão em flagrante, argumentando, em síntese: a) ilegalidade da busca domiciliar realizada na residência do Acusado, implicando na nulidade dos elementos informativos e provas colhidas no auto de prisão em flagrante; b) rejeição da denúncia e/ou absolvição sumária, em razão da ausência de provas lícitas; c) subsidiariamente, a desclassificação do crime para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/06. Remetidos os autos ao Ministério Público, oficiou pela regularidade do feito e indeferimento dos pleitos defensivos. Decido. Inicialmente, alerto a Defesa que os argumentos fundados no contexto fático-probatório, sobretudo aqueles que só poderão ser efetivamente esclarecidos com o interrogatório do Réu e oitiva das testemunhas, como a forma de ingresso na residência, a existência ou não de consentimento, a existência ou não de justa causa para o referido ingresso ou a destinação da droga, confundem-se com o próprio mérito da causa e dependem da produção de provas para que possam ter sustentação jurídica. Neste momento processual, o prosseguimento da persecução penal reside na existência de justa causa, a qual se consubstancia na probabilidade do cometimento da conduta, tida por punível, atribuída ao denunciado, em cujo momento adequado será analisada a dinâmica dos fatos para lhe imputar ou não o crime narrado na peça acusatória. Ressalte-se, ademais, que, conforme entendimento majoritário, tanto nos Tribunais Superiores quanto nesta Corte, as declarações de agente policial, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, até que sejam afastadas por provas igualmente idôneas, o que, por ora, não foi produzido pela Defesa, pois sequer o Acusado foi ouvido durante o inquérito, visto que teria empreendido fuga. Anote-se, inclusive, que, ao contrário do que aduz a Defesa, o cunhado do Réu se apresentou como o proprietário de todo o imóvel e a pessoa que teria autorizado que o Acusado ali residisse, ao que tudo indica, de forma gratuita. Aliás, a Defesa não apresentou qualquer documento a corroborar suas declarações neste sentido. Desta forma, somente com o esclarecimento dos fatos investigados poderá ser definida a validade ou não da autorização concedida pelo cunhado do Acusado naquela ocasião. Assim, julgo prejudicada a análise dos argumentos baseados na interpretação da Defesa em relação aos fatos narrados no auto de prisão em flagrante, uma vez que é inerente a esta fase processual não se ter por esgotadas as provas, as quais serão produzidas sob crivo do contraditório e ampla defesa até o encerramento de instrução. Logo, para o esclarecimento dos fatos e a formação da convicção do Juízo, é imprescindível a realização da instrução. Posto isso, INDEFIRO o pedido de declaração de nulidade das provas colhidas na residência do Acusado, rejeição da denúncia, absolvição sumária e desclassificação da conduta, haja vista que a análise de todos eles exigem profundo revolvimento de matéria fática, o que, repito, só poderá ser adequadamente sopesada após o encerramento da instrução. No mais, presentes as condições e os pressupostos processuais, recebo a denúncia de ID. n. 145266570. Designe-se data para a realização da audiência de instrução e julgamento. (...) No presente writ, as impetrantes sustentam a nulidade da abordagem pessoal e da entrada dos policiais na residência do paciente. A despeito dos argumentos expendidos pelas impetrantes, os quais já foram analisados pela MM. Juíza de 1o grau, a análise sobre eventual ilegalidade das provas obtidas a partir da busca e apreensão dos policiais no domicílio do paciente sem autorização legal exige exame mais detido dos autos e não se compatibiliza com a cognição sumária própria das medidas liminares. De qualquer forma, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada na legislação relativa ao tema em discussão e na jurisprudência correlata, assim como no acervo probatório constante dos autos da ação penal, não havendo razões para a reforma do decisum. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na abordagem policial apta a ensejar a anulação dos elementos de prova produzidos na fase inquisitorial. O que se tem, na verdade, é a intenção da defesa do paciente de antecipar o debate acerca do mérito da ação penal, notadamente no que concerne ao suposto envolvimento do paciente com o tráfico de drogas. Outrossim, a suspensão ou trancamento da ação penal e a rejeição da denúncia pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, o que não ocorre no caso em comento. A pretensão relativa à absolvição sumária e à desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para uso próprio envolve matéria de prova a ser realizada no curso da instrução processual, pelo juiz natural da causa. Neste momento processual, não é possível fazer ilações sobre a responsabilidade criminal do paciente, máxime porque decorre esta da ponderação dos elementos fático-probatórios a serem produzidos na instrução criminal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 7 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador